Tribunal: TJDFT
Processo: 0715425-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO DO MP. CONTAGEM DO PRAZO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 788/STF. PREVALÊNCIA DO ART. 112, INCISO I DO C.P.
1.Hipótese em que o Ministério Público recorre sob o argumento de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional se dá após o trânsito em julgado definitivo da sentença condenatória e, não, do trânsito em julgado para a acusação.
2. Sobre essa questão, o STF, ao julgar o processo ARE 848107 RG , sob o Tema 788 alçado à seara da repercussão geral, firmou a seguinte tese: “Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes.”
3. Seguindo a orientação daquela Corte Superior, prestigia-se a interpretação literal do art. 112, inciso I do CP.
4. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.